Tribunal: TJPA
Processo: 0030532-87.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030532-87.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADJAIR JUNIOR BRITO SOUZA, JAEMERSON BRITO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º DA LEI 8.137/90. SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DEFINITIVO. AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO. TIPICIDADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA. OPERAÇÃO REALIZADA INTEGRALMENTE NO ESTADO DO TOCANTINS. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS-ST NO PARÁ. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR SUJEIÇÃO PASSIVA. PRECEDENTE ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL À EMPRESA EM CASO IDÊNTICO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença (IDs: 20491965/20491966, datada de 10/05/2024 e 13/05/2024, respectivamente) que, absolveu ou rejeitou a acusação contra os apelados JAEMERSON BRITO SOUZA e ADJAIR JUNIOR BRITO SOUZA da prática do crime de Crimes contra a Ordem Tributária (Art. 1º, incisos I, II, IV e V, c/c art. 11,
caput
, e 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, c/c os artigos 71,
caput
, e 91, inciso I, do CP).

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O Ministério Público do Estado do alega e requer, em síntese:

·

Reforma da sentença
para
condenar os réus
.

·

Reconhecimento dos 24 crimes fiscais
(art. 1º, I e IV, Lei 8.137/90).

·

Reconhecimento do dolo
.

·

Valoração dos Autos de Infração e CDA
como prova da materialidade.

·

Desconsiderar o depoimento do contador
.

·

Reconhecimento da continuidade delitiva
.

·

Reconhecimento do grave dano ao erário
.

III - Razões de decidir

01.

Nos crimes materiais previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90, a constituição definitiva do crédito tributário é condição objetiva de punibilidade, conforme Súmula Vinculante nº 24 do STF. Enquanto houver controvérsia administrativa ou judicial acerca da existência, do quantum ou da própria sujeição passiva, não se perfectibiliza o lançamento definitivo e, portanto, não há tipicidade penal. No caso, comprovou-se a existência de Ação Anulatória tramitando na Vara da Fazenda Pública, na qual se discute exatamente o fato gerador e a legitimidade do Estado do Pará para exigir o ICMS, o que demonstra ausência de estabilidade do crédito tributário. À míngua dessa condição essencial, não se pode afirmar a materialidade do delito tributário. Diante da inexistência de lançamento definitivo, falta condição de punibilidade, razão pela qual a absolvição deve ser mantida.

02.

A acusação presume que as vendas realizadas pelos apelados configurariam operações interestaduais, bastando-se nos endereços constantes das notas fiscais. Contudo, a jurisprudência pacífica do STJ e a regra do art. 1.267 do Código Civil deixam claro que a natureza da operação depende da efetiva circulação física da mercadoria entre unidades federativas, o que não ocorreu. A prova documental e testemunhal evidencia que os produtos eram vendidos, substituídos e instalados integralmente no estabelecimento comercial localizado em Araguaína/TO, consumando-se a tradição naquele Estado. Assim, não há fato gerador do ICMS-ST devido ao Pará. Além disso, recolhido o tributo ao Tocantins e existente legítima divergência interpretativa sobre a incidência, não há falar em dolo específico de suprimir trib
uto.
Ausentes fato gerador no Pará e dolo específico, a conduta é atípica, impondo-se a manutenção da absolvição.

03.

O Acórdão nº 200079/2022-TARF/MA, envolvendo a mesma empresa e operações idênticas, reconheceu que não havia circulação interestadual e que a cobrança fiscal carecia de fundamento. Embora não vinculante ao Fisco paraense, tal precedente administrativo especializado revela que a interpretação dada pelos apelados era plausível e compartilhada por órgão técnico de outro Estado. Esse elemento enfraquece sensivelmente a tese acusatória de fraude e reforça a boa-fé objetiva dos réus. Mais do que isso, evidencia controvérsia jurídica séria, incompatível com a existência de dolo específico exigido pelo tipo penal tributário. A existência de precedente administrativo favorável e a controvérsia jurídica séria afastam o dolo e reforçam a manutenção da absolvição.

IV - Dispositivo e tese

04.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

04.

A manutenção da absolvição é medida impositiva, pois os crimes do art. 1º da Lei 8.137/90 somente se tipificam após o lançamento definitivo do crédito, o que não ocorreu, já que há ação anulatória pendente discutindo o próprio fato gerador e a sujeição passiva, atraindo a Súmula Vinculante nº 24 do STF. Além disso, restou evidenciado que as operações ocorreram integralmente no Tocantins, sem circulação física ao Pará, inexistindo fato gerador do ICMS-ST e, portanto, tipicidade objetiva. A divergência interpretativa sobre a natureza da operação, reforçada por precedente administrativo do TARF/MA em caso idêntico envolvendo a mesma empresa, afasta o dolo específico exigido pelo tipo penal. Ausentes materialidade definitiva, tipicidade e dolo, não há suporte probatório para condenação, devendo a sentença absolutória ser integralmente mantida.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 1º, incisos I, II, IV e V, c/c art. 12, I da Lei 8.137/90 e art. 71,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - ARE: 1471304 RS, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).

(STF - RHC: 237621 CE, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024).

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1820128 SP 2019/0169153-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

(STF - RHC: 192854 SC, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023).

(STJ - RHC: 70792 SP 2016/0121231-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2016).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0030532-87.2019.8.14.0401.

APELANTE:
JAEMERSON BRITO SOUZA
.

APELANTE: ADJAIR JÚNIOR BRITO SOUZA
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão de 1º Grau (Sentença ID: 20491966), que, presumivelmente, rejeitou a denúncia ou absolveu sumariamente os réus, por entender que a conduta de
JAEMERSON BRITO SOUZA
e
ADJAIR JUNIOR BRITO SOUZA
não preencheu o tipo penal do crime contra a ordem tributária.

Os Apelados foram denunciados como incursos no artigo 1º, incisos I, II, IV e V, c/c art. 12, I da Lei 8.137/90 e art. 71,
caput
, do Código Penal, sob a acusação de terem deixado de reter e recolher ICMS devido ao Estado do Pará, na qualidade de substituto tributário, referente ao ano de 2010. A imputação teve origem no
Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) n.º 172014510000029-4
.

O procedimento em 1º Grau iniciou-se com a remessa dos autos à 13ª Vara Criminal de Belém em 2019. Houve diversas tentativas frustradas de citação dos réus em Araguaína/TO via Carta Precatória, que foi devolvida com informação de citação negativa. Após a citação por edital (IDs: 20491884 e 20491885) e o decurso do prazo sem manifestação, o juízo determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (Decisões IDs: 20491889 e 20491890).

Posteriormente, o Ministério Público obteve novo endereço e constituição de advogado (Fernando Eduardo Marchesini) dos acusados em outro processo (ID: 20491891), solicitando nova citação.

Os denunciados, por meio de seu advogado, apresentaram
Resposta à Acusação
(ID: 20491897), arguindo, preliminarmente, a atipicidade da conduta e a ilegitimidade passiva tributária.

A defesa alegou que a empresa
REAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES
, sediada em Araguaína/TO, realiza a venda, substituição e instalação dos produtos em seu próprio estabelecimento. Sustentam que a
tradição
(transferência da propriedade) ocorre em Tocantins, e não no Estado do Pará, descaracterizando a operação como interestadual. Para fundamentar a atipicidade e a ausência de dolo, a defesa juntou o
Acórdão N° 200079/2022-TARF
[73, Acórdão anexado no ID: 20491899] do Maranhão, que, em situação análoga envolvendo a mesma empresa, reformou decisão de primeira instância e
julgou improcedente o Auto de Infração
, reconhecendo a operação como interna. A defesa requereu a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a produção de prova pericial contábil e testemunhal (IDs: 20491897 e 20491907).

Os autos foram remetidos a este Tribunal para julgamento do apelo interposto pelo Ministério Público que pleiteia, em síntese:

·

Reforma da sentença
para
condenar os réus
.

·

Reconhecimento dos 24 crimes fiscais
(art. 1º, I e IV, Lei 8.137/90).

·

Reconhecimento do dolo
, afastando a tese de falha do sistema.

·

Valoração dos Autos de Infração e CDA
como prova da materialidade.

·

Desconsiderar o depoimento do contador
por ser contraditório e não comprovado.

·

Reconhecimento da continuidade delitiva
.

·

Reconhecimento do grave dano ao erário
(R$ 1.341.864,91).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ID: 21329816 manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DEFINITIVO E DA PRÉVIA DEFINIÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO
.

A análise da materialidade dos delitos previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige, como condição indispensável à própria configuração típica, a
constituição definitiva do crédito tributário
, conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal. A
Súmula Vinculante nº 24
consolidou essa orientação ao estabelecer que
“não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”
.

Trata-se de diretriz de observância obrigatória, que impede a responsabilização penal enquanto persistirem dúvidas ou debates relevantes sobre a existência, exigibilidade ou extensão do crédito tributário na esfera administrativa ou judicial.

O caráter vinculante do enunciado é constantemente reafirmado pela Suprema Corte, que reconhece que, nos delitos tributários materiais,
a consumação somente se perfectibiliza com a estabilização administrativa do crédito
, momento que, igualmente, marca o termo inicial da contagem prescricional, dada a natureza de condição objetiva de punibilidade que reveste o lançamento definitivo.

Assim, decisões recentes do STF reforçam que, enquanto a obrigação tributária não estiver definitivamente constituída, seja por controvérsia sobre o fato gerador, pela dúvida acerca da sujeição passiva ou pela existência de ação anulatória em curso,
não há falar em tipicidade penal
. Nesse sentido, os julgados a seguir transcritos ilustram a firmeza e atualidade dessa orientação:

“(...)
De acordo com o enunciado vinculante n. 24 da Súmula
, “
não se tipifica crime material contra a ordem tributária
,
previsto no art. 1º
,
incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90
,
antes do lançamento definitivo do tributo
”. (...)
Nos crimes materiais contra a ordem tributária
,
o marco inicial de contagem do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito
. (...)” (STF - ARE: 1471304 RS, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024). Grifei.

“(...)
A consumação dos crimes contra a ordem tributária pressupõe a constituição definitiva do crédito tributário
,
a teor da conclusão revelada no enunciado nº 24 da Súmula Vinculante:
“não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, inciso I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.(...) O transcurso do prazo prescricional inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que, para todos os efeitos,
é o momento de consumação dos delitos tributários
.(...)” (STF - RHC: 237621 CE, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024). Grifei.

No caso em análise, embora o AINF n.º 172014510000029-4 tenha sido regularmente constituído pela Administração Fazendária, a Defesa demonstrou a existência de Ação Anulatória em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, circunstância que revela controvérsia jurídica substancial acerca da própria existência do crédito e, sobretudo, da sujeição passiva tributária atribuída aos Apelados.

Ainda que a mera propositura de ação anulatória não suspenda automaticamente a persecução penal em todas as hipóteses
, o fato jurídico processual é relevante, pois evidencia que a constituição do crédito ainda não se encontra estabilizada,
o que repercute diretamente na tipicidade material da conduta imputada
.

A tese defensiva, apresentada na Resposta à Acusação (ID: 20491897),
sustenta que os Apelados não ostentariam a condição de sujeitos passivos perante o Fisco paraense
, uma vez que:

a) as
operações de venda de lubrificantes ocorreram no estabelecimento comercial situado em Araguaína/TO
;
b) a
tradição da mercadoria se deu naquele Estado
;
c) consequentemente,
a operação teria natureza de circulação interna
, não
configurando fato gerador do ICMS no Estado do Pará
.

Tal argumentação, se confirmada, retira o próprio suporte fático-normativo da imputação penal,
pois a inexistência de fato gerador ou a incidência do tributo em unidade federada diversa impede o reconhecimento do tipo previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90
.

02.

DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO INTERESTADUAL E DA ATIPICIDADE DA CONDUTA
.

A imputação penal construída pela Acusação parte da premissa de que as operações realizadas pelos Apelados configurariam
circulações interestaduais de mercadorias
, o que atrairia a incidência do
ICMS-ST devido ao Estado do Pará
, com fundamento exclusivamente nos endereços de destino constantes nas notas fiscais.

Todavia, essa leitura
não encontra respaldo na legislação tributária, na doutrina comercial nem na jurisprudência consolidada
, motivo pelo qual deve ser afastada.

A Defesa sustenta, com apoio em orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que
a natureza da operação (interna ou interestadual)
não se define pelo documento fiscal em si
, mas pelo
efetivo deslocamento físico da mercadoria entre unidades da Federação
.

Nesse sentido, o STJ já afirmou que
“a simples indicação de endereço em nota fiscal não é suficiente para caracterizar operação interestadual, se a mercadoria não transita fisicamente para outro Estado”
(RE 37.033/SP).

Ratificando esse entendimento, a Corte Superior em recente jurisprudência, reafirmou o mesmo entendimento, veja-se:

“(...) A discussão do recurso especial gira em torno da
impossibilidade ou não de se imputar responsabilidade objetiva ao vendedor de boa-fé pela tredestinação de mercadorias em operações interestaduais no âmbito do ICMS
. (...)
Primeira Seção do STJ firmou posicionamento segundo o qual a empresa vendedora de boa-fé que
,
mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente e a demonstração de ter adotado as cautelas de praxe
,
demonstre a regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente
,
não pode ser objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota de ICMS em virtude de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal
. (...) E, se, a despeito da regularidade da documentação, o fisco comprovar que a empresa vendedora intencionalmente participou de eventual ato infracional (fraude) para burlar a fiscalização, poderá ela, naturalmente, ser responsabilizada pelo pagamento dos tributos que deixaram de ser oportunamente recolhidos.(...)” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1820128 SP 2019/0169153-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023). Grifei.

Tal compreensão decorre diretamente do
art. 1.267 do Código Civil
, que estabelece que
“a propriedade das coisas móveis se transfere pela tradição”
. Portanto, se os lubrificantes eram
vendidos
,

substituídos e instalados no próprio estabelecimento localizado em Araguaína/TO
, onde se aperfeiçoava a entrega e, portanto,
a tradição
, não há que se falar em fato gerador de ICMS devido ao Estado do Pará.

Em outras palavras,
a operação era eminentemente interna à unidade federada do Tocantins
, afastando-se qualquer obrigação tributária perante o Fisco paraense.

Esse aspecto, de natureza eminentemente fiscal, repercute diretamente na esfera penal, produzindo efeitos concretos sobre os elementos objetivos e subjetivos da imputação:

a) Inexistência de Fato Gerador no Estado do Pará
(Ilegitimidade Tributária).

Se a mercadoria
não foi remetida ao Pará
, mas permaneceu no Tocantins até sua instalação no veículo do adquirente, inexiste fato gerador apto a atrair a competência tributária paraense. A ausência de competência tributária material implica necessariamente
a inexistência do dever jurídico de recolhimento do ICMS-ST ao Estado do Pará
, tornando
atípica a conduta imputada
.

b) Ausência do Elemento Subjetivo do Tipo
(Dolo de Suprimir Tributo).

A imputação penal exige demonstração inequívoca do dolo específico. Entretanto, quando há:

·

Operação incontroversamente interna
,

·

Recolhimento regular do tributo ao Estado de Tocantins
,

·

Divergência interpretativa legítima sobre a localização do fato gerador
,

Não se pode afirmar que os Apelados tenham agido com vontade livre e consciente de suprimir tributo devido ao Estado do Pará. Há, sim,
boa-fé objetiva
, amparada por prática comercial rotineira e entendimento jurisprudencial consolidado, afastando o dolo requerido pelo tipo penal previsto no art. 1º da Lei 8.137/90.

03.

RELEVÂNCIA DO PRECEDENTE ADMINISTRATIVO E SEUS REFLEXOS NA ESFERA PENAL
.

A Defesa trouxe aos autos o
Acórdão n.º 200079/2022-TARF
(ID: 20491899), proferido pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Estado do Maranhão, em situação fática idêntica envolvendo a mesma empresa autuada.

Naquele julgamento, o órgão colegiado
deu provimento ao Recurso Voluntário
, reconhecendo expressamente que
“
os argumentos da recorrente e as provas constantes nos autos descaracterizam o argumento de venda interestadual
”
(fl. 3).

Embora decisões administrativas de outras unidades federadas não possuam força vinculante em relação ao Fisco paraense ou ao juízo criminal,
não se pode ignorar sua relevância probatória
, sobretudo quando versam sobre
fatos idênticos praticados pela mesma empresa
,
no mesmo contexto operacional e com o mesmo padrão de comercialização
.

Trata-se de elemento de elevada força persuasiva para a análise do elemento subjetivo do tipo penal.

Com efeito, quando um órgão administrativo especializado, como um Tribunal Fiscal, reconhece que a operação se caracteriza como
interna
e não interestadual, evidencia-se que
a interpretação jurídica sustentada pelos Apelados é
,

no mínimo
,
plausível e amparada por fundamentos objetivos
. Isso reforça a tese de que a conduta não configurou fraude deliberada, mas, sim,
divergência interpretativa legítima
, afastando o dolo específico de suprimir tributo, indispensável à configuração do crime previsto no art. 1º da Lei n.º 8.137/90.

Nesse contexto, a existência de pronunciamento administrativo favorável à empresa:

1.

Evidencia controvérsia jurídica relevante
, apta a afastar a vontade consciente de suprimir tributo considerado, pela própria empresa, como devido ao Estado do Tocantins;

2.

Demonstra boa-fé objetiva
, reforçada pelo efetivo recolhimento do ICMS para o ente federado que a empresa entendia como legítimo destinatário da exação;

3.

Compromete a tipicidade subjetiva da conduta
, pois a divergência interpretativa séria e fundamentada afasta o dolo, conforme reiterada jurisprudência penal tributária (STJ e STF).

Vejamos como os Tribunais Superiores Brasileiros, já se posicionaram em casos análogos, veja-se:

“(...) A pendência de julgamento de embargos de declaração em feito afetado ao exame do Plenário, já decidido no mérito com fixação de tese, não impede que esta seja aplicada a casos semelhantes. (...)
O fato de o inadimplemento tributário ter ocorrido mensalmente
,
por seis vezes
,
à míngua de dados circunstanciais que agreguem informações a esse respeito
,
não caracteriza, por si só, a contumácia do devedor
. (...)” (STF - RHC: 192854 SC, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023). Grifei.

“(...) No caso dos autos,
a empresa da qual o recorrente é administrador manteve a fidelidade escritural e realizou a operação tributária com base em norma estadual válida
,
sendo o débito fiscal em apreço oriundo de guerra fiscal entre dois entes da Federação
,
o que revela a atipicidade de sua conduta
. (...)
Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal no tocante ao recorrente
, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu José Luis Duarte. (...)” (STJ - RHC: 70792 SP 2016/0121231-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2016). Grifei.

A Defesa ainda pleiteou absolvição sumária, com base na
atipicidade da conduta e na insuficiência probatória
, além de questionar a incidência da majorante de grave dano à coletividade, destacando que o valor nominal do principal (R$ 116.804,40) foi artificialmente ampliado para R$ 721.715,41 por força de
juros, correção e morosidade processual
, e não por expressiva supressão tributária. Esse argumento, além de afastar a especial gravidade exigida pelo art. 12 da Lei 8.137/90, reafirma a desproporcionalidade na persecução penal em casos de controvérsia tributária legítima.

Diante disso, a tese defensiva, fundamentada na
ilegitimidade passiva
,
na inexistência de operação interestadual
,
na ausência de dolo
e
na fragilidade da imputação fiscal que lastreia a denúncia
, revela-se juridicamente consistente e suficiente para:

a)
manter a decisão absolutória de primeiro grau
, ou
b) caso houvesse condenação,
ensejar absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP
, por inexistência de fato típico.

Diante de todo o conjunto fático-probatório e das controvérsias tributárias relevantes demonstradas nos autos,
não prospera o apelo ministerial
. A absolvição deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que
não há prova robusta e segura de que os apelados tenham praticado o crime de sonegação fiscal imputado
, sobretudo porque:

·

não se encontra definitivamente constituído o crédito tributário
, condição objetiva de punibilidade prevista na Súmula Vinculante n.º 24;

·

não restou caracterizada operação interestadual apta a atrair a incidência do ICMS devido ao Estado do Pará
, ante a ausência de efetivo deslocamento físico da mercadoria;

·

há precedente administrativo favorável à mesma empresa, em situação idêntica
, reforçando a plausibilidade da interpretação adotada pelos apelados;

·

não há demonstração do dolo específico
de suprimir tributo, diante da controvérsia jurídica séria e do recolhimento regular do imposto ao Estado do Tocantins.

Assim,
ausente prova mínima da existência do fato típico
, e não comprovados os elementos subjetivos e objetivos do delito,
impõe-se a manutenção da sentença absolutória
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
(ID: 20491966), que absolveu
JAEMERSON BRITO SOUZA
e
ADJAIR JÚNIOR BRITO SOUZA
, nos termos da fundamentação exposta acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2026